Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Vistos, etc. A Lei distrital n. 7.065/2022, objeto de impugnação na presente ação, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7080, conforme certidão de id. 66715901. Intimadas, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Mesa Diretora da Câmara Legislativa do DF requereram a extinção do presente processo, sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. A declaração de inconstitucionalidade de norma de lei estadual ou distrital pelo Supremo Tribunal Federal torna insubsistente a ação de inconstitucionalidade ajuizada simultaneamente perante o Tribunal de Justiça, com identidade de objeto, em razão da eficácia vinculante prevista no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99. Confiram-se: “[...] Em função da eficácia vinculante dos fundamentos determinantes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, previsto no parágrafo único do artigo 28 da Lei n. 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade de norma de lei estadual ou distrital pelo Supremo Tribunal Federal, em face de parâmetro de controle da Constituição Federal, torna insubsistente a ação de inconstitucionalidade ajuizada simultaneamente perante o Tribunal de Justiça, com identidade de objeto, porém em face da Constituição Estadual ou Lei Orgânica do Distrito Federal. No caso dos autos, trata-se de norma de reprodução obrigatória, relativa a despesas e receitas públicas, que, nos termos do julgamento da ADI 5598/DF, a normatização, pelo Distrito Federal, de matéria que versa sobre o regime de cálculo do limite da despesa total com pessoal, de forma contrária ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, configura invasão da competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário, a teor do artigo 24, incisos I, II e § 1o, da Constituição da República e viola o disposto no artigo 169, também da Constituição Federal. Ante o julgamento do Supremo Tribunal Federal, fica prejudicado o prosseguimento da ação no âmbito deste Tribunal de Justiça”. (TJDFT, ADI 0022072-19.2017.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, j. 17/05/ 2023). Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade relativamente a Lei distrital n. 7.065/2022, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, e no artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator